Tribunal: TJES
Processo: 5013085-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013085-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELLEN CRIS VIEIRA PONTES PINHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013085-23.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): ELLEN CRIS VIEIRA PONTES PINHA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16266039) em face da sentença de ID 16266038, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
ELLEN CRIS VIEIRA PONTES PINHA
.

Na exordial, a parte autora narrou ter mantido
vínculos de trabalho temporário (Designação Temporária - DT)
com a Administração Pública Estadual para o cargo de Técnico em Enfermagem, alegando a nulidade das contratações sucessivas e pleiteando o recebimento dos depósitos de FGTS.

A r. sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 09/04/2020 e, no mérito, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados, condenando o Estado ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito, atualizado conforme a EC 113/2021.

Em suas razões recursais, o Estado recorrente sustenta, em síntese:
a)
a inexistência de sucessividade contratual, apontando um hiato de aproximadamente dois anos entre o contrato findo em 2018 e o iniciado em 2020;
b)
a legalidade da contratação ocorrida em 2020, justificada pelo estado de emergência da pandemia de COVID-19;
c)
a inaplicabilidade do pagamento de verbas trabalhistas (FGTS) em vínculos de natureza jurídico-administrativa. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID 16266040.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
validade das contratações temporárias firmadas entre as partes e o consequente direito à percepção de FGTS.

O Recorrente argumenta que a contratação iniciada em 2020 (Vínculo 5, conforme Declaração de Tempo de Serviço de ID 16264725) revestiu-se de legalidade, dada a emergência sanitária da COVID-19, e que a existência de um hiato temporal entre os contratos (2018 a 2020) descaracterizaria a sucessividade e a nulidade.

Contudo, analisando todo conjunto probatório, entendo que não assiste razão ao Recorrente.

Isso porque, embora a situação de pandemia tenha autorizado contratações emergenciais, tal fato, por si só, não transmuda a natureza da função exercida pela Recorrida
–
Técnico em Enfermagem
–
que é de caráter essencial e permanente na estrutura da Secretaria de Saúde.

A propósito, nesse sentido, a jurisprudência pátria, consolidada no
Tema 916 do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320)
, firmou a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

No caso em tela, a nulidade não decorre apenas da consecutividade contratual ininterrupta, mas do desvirtuamento do instituto da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração Pública, em detrimento da regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

O fato de haver um intervalo entre as contratações não convalida o vício da precariedade na admissão para função que compõem o quadro regular do Estado.

Neste sentido, irrepreensível a sentença ao aplicar a
Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
, que dispõe:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Ainda, afasta-se a tese de que a natureza jurídico-administrativa do vínculo impediria o pagamento do FGTS, pois uma vez declarada a nulidade da contratação, o direito ao recolhimento fundiário é efeito legal expresso e imperativo (Súmula 466 do STJ), independentemente da boa-fé da Administração ou da existência de situação emergencial que motivou a admissão, pois a precariedade do vínculo fere o princípio da isonomia e da acessibilidade aos cargos públicos.

Por fim, quanto à prescrição, a sentença já observou corretamente o prazo quinquenal (Decreto 20.910/32), limitando a condenação às parcelas posteriores a 09/04/2020, o que esvazia o interesse recursal do Estado quanto aos vínculos anteriores já alcançados pela prescrição reconhecida na origem.

Portanto, restando configurada a nulidade da contratação temporária para exercício de função permanente, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado e não prescrito.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)